Tribunal: TJDFT
Processo: 0751633-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por entender que o agravante possuía recursos suficientes para arcar com as custas do processo e rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, por intempestividade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade da impugnação ao laudo de avaliação, considerando a tempestividade e a regularidade da intimação da parte executada; e (ii) a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade de justiça.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo de instrumento exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III).4. A impugnação ao laudo de avaliação deve ser apresentada no prazo de 15 dias, contados da ciência do ato (CPC, art. 97, § 1o). No caso concreto, o juízo considerou o agravante regularmente intimado e, diante da inércia no prazo legal, a impugnação foi corretamente rejeitada como intempestiva. O agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, tendo trazido argumentos genéricos e dissociados da matéria discutida, o que inviabiliza o conhecimento do recurso quanto à impugnação ao laudo de avaliação.5. A gratuidade de justiça somente pode ser concedida à parte que comprovar a insuficiência de recursos, conforme art. 5o, LXXIV, da CF e art. 99, § 2o, do CPC. A jurisprudência do TJDFT considera possível a utilização da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro para aferição da hipossuficiência econômica, fixando o teto de renda familiar bruta em até cinco salários-mínimos para concessão do benefício.6. No caso concreto, o agravante não demonstrou sua hipossuficiência, havendo indícios de patrimônio incompatível com a alegação de impossibilidade financeira, como a utilização de imóvel de alto valor para atividades empresariais.IV. DISPOSITIVO7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 97, § 1o, 99, § 2o, 1.015, parágrafo único, e 1.016, II e III.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 147716 / RJ, Rel. Min. Ari Pargendler; TJDFT, Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 28/4/2022; Acórdão 1649088, 07015727520228079000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 1/12/2022.

(m)